Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000808-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALTAIR RAIMUNDO GOMES - CPF: 581.277.801-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – LOCAÇÃO DE MÁQUINÁRIOS – ATIVIDADE GARIMPEIRA EM ÁREA AUTORIZADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO – RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – BOA-FÉ DEMONSTRADA – NÃO CONCORRÊNCIA PARA O ILÍCITO – NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – DESPROVIMENTO.

Demonstrado, pelo proprietário, que os maquinários apreendidos, pela prática de infração ambiental, foram locados para a atividade garimpeira, em área devidamente autorizada, mostra-se correta a decisão que os restituiu, porque agiu de boa-fé e não concorreu para o ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Procedimento Ordinário n. 10211818-31.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição das máquinas apreendidas na operação ambiental, constante do Auto de Infração n. 212031070.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a sua concessão foi indevida, visto que a apreensão dos maquinários, pelos fiscais da SEMA-MT, ocorreu em conformidade com a norma de regência, já que estavam contribuindo para a consecução de infração ambiental.

Aduz que a Lei n. 9.605/1998 determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ao meio ambiente (art. 25), bem assim o Decreto n. 6.514/2008 (artigos 3
o
e 102).

Afirma que a devolução de bens apreendidos pela prática de crime ambiental somente é possível no caso de não procedência da autuação, pouco importando se a propriedade é, ou não, do autuado.

Enfatiza que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a apreensão de veículo, utilizado na prática de infração ambiental, não exige a comprovação de que era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na consecução de ilícitos dessa ordem.

Argumentou, ainda, que a preferência de nomeação de depositário fiel deve ser dos órgãos ou de entidades e, excepcionalmente, do autuado.

Ao final, salientou que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido
(id. 116060978, págs. 01/04).

O Recorrido deixou de apresentar contraminuta ao Recurso (id. 119187474, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Agravo (id. 121245462, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Procedimento Ordinário n. 10211818-31.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de liminar, consistente na restituição das máquinas apreendidas na operação ambiental, constante do Auto de Infração n. 212031070.

Denota-se dos autos de origem que Altair Raimundo Gomes propôs a Ação de Procedimento Ordinário, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que é proprietário de uma Escavadeira Hidráulica Hyunday R200 LC 9S, ano 2020; um caminhão Mercedes Benz LS 1924, ano 1983; um Reboque Shiffer, ano 1986; um Motor Jato Mercedez, série n. 3520181301 e de uma Motobomba Mercedez, série n. 01000598 que foram locados a Izídio Souza Ramos, para serem utilizados, exclusivamente, na atividade minerária, na área outorgada à Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, por meio da Permissão de Lavra Garimpeira, concedida no Processo n. 866.608/2016-ANM.

Salientou, na inicial, que tais bens foram apreendidos pela Polícia Militar de Mato Grosso, na fiscalização realizada, em 12/11/2021, sendo lavrado o Auto de Infração Ambiental n. 212031070, em desfavor do Locatório e o Termo de Apreensão n. 21205502, nomeando a Prefeitura de Novo Mundo-MT como depositário fiel.

Defendeu que é terceiro de boa-fé e que seus bens não devem ficar apreendidos, posto que não praticou nenhuma infração ambiental, pleiteando a concessão da tutela de urgência, com vistas a obter a liberação.

O Juízo singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (Escavadeira Hidráulica Hyundai R 200 LC 9S B ano: 2020/2020, Caminhão M. Benz-LS 1924, ano: 1983, Placa: AEX5G02, Chassi: 35003312616839, Renavam: 366831496, Reboque-Shiffer, Ano: 1986, Chassi: SR0210031247, Renavam: 519859081, Placa: ARY0B03, Motor Jato Mercedez, no de série: 3520181301 e Motobomba Mercedez, no de série 01000598) em favor do Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na Prefeitura Municipal de Novo Mundo-MT (Rua Nunes Freire, no 12, Alto da Bela Vista, CEP 78.5280-000, através do e-mail: prefeitura_novomundo@hotmail.com e/ou telefone/fax: (66)3539-6003 ou 3539-6244). (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Analisando o caderno processual, verifico que
os maquinários que constam do Termo de Apreensão n. 21205502 (id. 71790089, pág. 02), foram apreendidos na fiscalização, realizada por servidores da SEMA-MT, em razão da prática da seguinte infração ambiental:

(...) DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Por fazer funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores, sem autorização do órgão ambiental competente, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva saúde humana ou ao meio ambiente, sem desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. (id. 71790088, pág. 02).

Sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art.25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1
o
. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Entrementes, observo que o Recorrido comprovou, nos autos de origem, ser o proprietário das máquinas apreendidas, bem assim que tais bens foram locados ao Sr. Izídio Souza Ramos, em 27/09/2021, para serem utilizados, exclusivamente, na atividade de extração de minérios, na área outorgada à Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto (id. 71790086, págs. 02/03).

No Contrato de Locação, firmado entre o Agravado e Izídio Souza Ramos, constou, na Cláusula Quinta, a obrigação de o Locatário utilizar o maquinário e veículos para fins lícitos e, exclusivamente, na atividade minerária, objeto da Permissão de Lavra Garimpeira, concedida no Processo n. 866.608/2016-ANM. Veja-se:

Cláusula Quinta: O LOCATÁRIO se obriga a utilizar os maquinários e veículos somente para fins lícitos, responsabilizando-se civil, criminal, e administrativamente pelo uso da máquina para fins ilícitos. Os maquinários e veículos deverão ser utilizados exclusivamente para atividade minerária na área outorgada à Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto,
por meio da Permissão de Lavra Garimpeira concedida no Processo no 866.608/2016-ANM, com validade até 25/04/2024; (id. 71790086, pág. 02). (Destaquei).

Vê-se que as máquinas e os veículos locados ao Sr. Izídio Souza Ramos, por força contratual, deveriam ser utilizadas somente na área em que havia autorização de exploração pelo órgão competente.

Nessa quadra, tenho que, a princípio, ficou demonstrada a boa-fé do Recorrido.

Registro que, embora o STJ, no julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, tenha decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, no caso em questão, em razão da demonstração da boa-fé do Recorrido, já que fez constar cláusula obrigando o locador a utilizar os bens locados somente na área que havia autorização, não há motivos para que não seja nomeado depositário fiel de tais bens.

Por tais considerações, entendo que a decisão recorrida mostrou-se acertada e, portanto, o Agravo de Instrumento deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022